Tribunal: TJDFT
Processo: 0717286-80.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-08-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0717286-80.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: SO PANFLETOS SERVICOS GRAFICOS E PUBLICITARIOS EIRELI, ELDSON SANTOS DE MELO D E S P A C H O Noticio que levarei a julgamento conjunto o agravo interno e o agravo de instrumento. Reaute-se para a classe agravo de instrumento. Dê-se ciência às partes. Após, voltem os autos conclusos. Brasília, 27 de agosto de 2020 16:55:27. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator